Tribunal: TJMT
Processo: 1014859-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014859-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EREMITA EMANUELA LOPO PAZ - CPF: 724.752.341-72 (ADVOGADO), MARIO DE ASSUNCAO - CPF: 083.966.821-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EREMITA EMANUELA LOPO PAZ - CPF: 724.752.341-72 (IMPETRANTE), NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (OPERAÇÃO RUPTURA). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
WRIT
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. SUPERVENIÊNCIA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da “Operação Ruptura”, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integração à organização criminosa (Comando Vermelho).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea ou se está amparado em elementos concretos de autoria e materialidade; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a revogação da custódia; (iii) analisar a viabilidade de reconhecimento de ofensa ao princípio da homogeneidade em sede de
habeas corpus
; (iv) examinar a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para a condução da instrução processual.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, que teve descortinado por minuciosas investigações seu vínculo com organização criminosa (Comando Vermelho), no âmbito da qual exerceria função de “lojista” operacional, responsável pela comercialização direta de entorpecentes; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

5.
A tese de violação ao princípio da homogeneidade não prospera, pois demanda juízo intuitivo de futura dosimetria de pena e regime inicial de cumprimento, exercício incompatível com a via estreita do
writ
e afeto ao juízo natural da causa após o contraditório.

6. Não se verifica excesso de prazo ilegal quando o elastério temporal é justificado pela complexidade da causa (pluralidade de réus e necessidade de perícias telemáticas), pela redistribuição de competência para o d. Juízo das Garantias e, especialmente, pela superveniência do oferecimento da denúncia, o que torna prejudicada a alegação de atraso para apresentação da inaugural acusatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A participação em organização criminosa, exercendo função relevante na cadeia de tráfico de drogas, demonstra periculosidade social e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A complexidade do feito e a superveniência do oferecimento da denúncia afastam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, devendo a dilação ser aferida sob o prisma da razoabilidade”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 312, 313, I, 315 e 316; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Sexta Turma, j. 06/03/2023; STJ, AgRg no RHC n. 130.571/MG, Quinta Turma, j. 15/12/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014859-16.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUÍNA

IMPETRANTE:

Dra. EREMITA EMANUELA LOPO PAZ

PACIENTE:

MÁRIO DE ASSUNÇÃO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Juína/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
no interesse do IP n. 1000725-36.2026.8.11.0015 (PJe), à custa de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/2006
, bem como pelo
art. 2o da Lei n. 12.850/13
(Operação
Ruptura
).

Dessume-se da prova pré-constituída que, nos autos originários, em
01/12/2025
, se decretou a
prisão preventiva
do paciente, à conta de seu possível envolvimento com os delitos supramencionados; e, em
10/12/2025
, quando do cumprimento do mandado, foram também localizados em sua residência cerca de
87g (oitenta e sete gramas) de maconha
, divididos em 04 (quatro) porções. Pleiteada a
revogação
do ergástulo, a pretensão ressaiu
indeferida
.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, por ausência de seus requisitos legais, desiderato em que argumenta que a decisão coatora se fundamentou na
gravidade abstrata do delito
e em
rotulação genérica
do paciente como “
lojista
” da organização criminosa “Comando Vermelho”, sem apontar qualquer ato concreto de violência ou grave ameaça praticado pelo beneficiário desta ordem.

Aduz ainda, nesse quadrante, que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, sendo primário, possuidor de residência fixa, exercente de ocupação lícita comprovada e responsável pelo sustento de sua família, composta por esposa gestante (no oitavo mês de gravidez) e mais dois filhos menores; ao que acrescenta tese de
violação ao princípio da homogeneidade
, por ser a prisão cautelar mais gravosa do que a eventual pena a ser aplicada em caso de condenação.

Adicionalmente, a d. impetrante alega a configuração de
excesso de prazo na formação da culpa
, destacando que o paciente se encontra custodiado há mais de 111 (cento e onze) dias, período durante o qual as diligências investigatórias já teriam se exaurido, especialmente quanto à colheita de provas eletrônicas; cenário no qual sustenta ainda que a
demora estatal na redistribuição do feito
entre as comarcas de Sinop e Juína configuraria
dilação temporal injustificada
, defendendo que a aplicação de
medidas cautelares alternativas
, notadamente monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, mostrar-se-iam suficientes e mais adequadas para resguardar a ordem pública, permitindo ao paciente assistir sua esposa no parto e prover o sustento familiar.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 358516850 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada, foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora (ID
358644366
), as quais foram prestadas por meio do documento digital de ID 359667353.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 360713351).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1023353-69.2025.8.11.0015, a d. autoridade policial representou pela
decretação da prisão preventiva
do paciente
MÁRIO DE ASSUNÇÃO
e de outros investigados, à conta de indícios de seu envolvimento com os crimes de
tráfico de drogas
,
associação para o narcotráfico
e
integração à organização criminosa
(Operação
Ruptura
).

Conforme se colhe da representação, as investigações tiveram início a partir da extração de dados armazenados no aparelho telefônico de
Raimundo Nonato Félix Dantas
, porquanto os dados coligidos indicaram,
em tese
, a atuação da organização criminosa denominada
Comando Vermelho
na região, evidenciando estrutura hierarquizada e funcionalmente organizada; bem como a existência de controle financeiro sistematizado, rede estruturada de distribuição de entorpecentes, cadastro interno de integrantes, movimentações financeiras compatíveis com atividades ilícitas, organograma disciplinar, articulação com lojistas vinculados, estratégias de expansão territorial, protocolos de segurança operacional, uso de linguagem cifrada e mecanismos próprios de controle de estoque e contabilidade, tudo a revelar um
aparato criminoso dotado de significativa organização e capacidade operacional
.

No que concerne especificamente ao paciente
MÁRIO
, colhe-se das judiciosas informações prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora que o increpado exerceria a função de
“lojista”
da organização criminosa e, no exercício de tal atribuição,
(i)
receberia entorpecentes de
Antoniel Torres da Silva
(vulgo “
Tuniquinho
”); e
(ii)
pagaria as “
peitas
” mensais (“
taxa do comando
” ou “
camisa
”) a
Denise dos Santos
(vulgo “
Japa
”), responsável pelo setor financeiro da facção (ID 359667353, item 4). Embora tais afirmações não estejam diretamente documentadas nos autos do presente
writ
, decorrem dos relatórios de investigação que embasaram o decreto constritivo e que integram o inquérito policial de origem, cujo acesso integral é restrito em razão do sigilo.

Lado outro, colhe-se da prova pré-constituída que a extração telemática do aparelho de
Raimundo
revelou diálogos específicos entre o paciente — identificado pelo vulgo “
Makinista
” — e
Raimundo
, nos quais, conforme a d. autoridade policial, se verificaria, de forma inequívoca, a negociação de entorpecentes.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos do IP n. 1000725-36.2026.8.11.0015, em que o i. Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), já ofertou
denúncia
em desfavor de
MÁRIO
e outros 14 (catorze) acusados, dando o paciente, em específico, como incurso nas sanções do
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, e do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.346/2006
.

Colhe-se da prefacial acusatória que
MÁRIO
foi identificado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de “
lojista
”, responsável pela comercialização direta de entorpecentes e abastecimento da cadeia de distribuição local.

A partir do relatório de análise do aparelho celular de
Raimundo
, foram localizadas conversas nas quais o paciente solicita fornecimento de substâncias entorpecentes, utilizando expressões típicas da narcotraficância, tais como: “
tem um óleo aí pra fornecer pra nós não
?” e “
tô precisando de um óleo aí mano pra trampar, tô zerado
”.

Conforme o
parquet
, as tratativas demonstram que o réu mantinha vínculo direto com a rede de distribuição da facção criminosa, buscando abastecimento para posterior revenda, o que evidencia sua atuação habitual e consciente na comercialização ilícita de drogas.

Além disso, colhe-se da denúncia que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de
MÁRIO
, foram apreendidos
87g de maconha
, divididos em 04 (quatro) porções, conforme Laudo Pericial n. 542.3.26.8987.2026.020289-A01, circunstância a reforçar sua condição de traficante vinculado à organização criminosa.

Como exposto, à conta de tais fatos, em
01/12/2025
, o d. juízo singular, dentre outras providências, decretou a
prisão preventiva
de
MÁRIO
,
mantida
até o presente momento; contexto em que se insurge a
d. impetrante
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais foi denunciado [
tráfico de drogas e integração à organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição
da
ultima ratio
.

A priori
, a
materialidade
dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e de integração à organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013) está demonstrada pelos Relatórios Policiais; pelo Relatório Técnico de Análise e Extração de Dados de Aparelho Telefônico referente ao IP n. 58.4.2025.34374/DPJC/NB/MT; pelas diligências
in loco
;
e pelos demais documentos carreados aos autos.

Os
indícios de autoria
em relação ao paciente, por sua vez, são
robustos e individualizados
: a extração telemática do aparelho de
Raimundo
revelou diálogos específicos nos quais o paciente, identificado pelo vulgo “
Makinista
”, negocia diretamente o fornecimento de entorpecentes, questiona a disponibilidade de drogas para revenda e discute preços e quantidades. Não se trata, portanto, de mera menção nominal do paciente em conversas alheias, mas, sim, em tese, de sua
participação ativa e direta em tratativas de comercialização de substâncias ilícitas
.

Nesse tocante, ao contrário do que busca incutir a d. impetrante, a identificação da função de “lojista” não constitui rótulo genérico, mas
descrição técnica precisa
da posição do paciente na cadeia de distribuição da organização criminosa: o lojista é o integrante responsável pela
venda direta de entorpecentes ao consumidor final
, recebendo a mercadoria dos distribuidores (no caso,
Antôniel
) e repassando as “
peitas
” mensais à operadora financeira (
Denise
). Essa função, longe de ser periférica, é
essencial
para a viabilidade econômica da organização criminosa, pois é por meio dos lojistas que a facção converte sua produção e distribuição em receita.

Nesse cenário, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
do paciente com os delitos sob apuração, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
MÁRIO
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] Embora
MÁRIO DE ASSUNÇÃO
não possua antecedentes criminais,
os elementos informativos constantes dos relatórios policiais sugerem sua integração à rede de lojistas vinculada à organização criminosa investigada
. Conforme se depreende das conversas obtidas por meio da extração telemática,
há diversos registros de mensagens em que o representado dirige-se a indivíduo identificado como “Raimundo”, com questionamentos sobre a disponibilidade de entorpecentes para fornecimento, dentre outras tratativas compatíveis, em tese, com a dinâmica da comercialização de substâncias ilícitas
.

Tais elementos, ainda que não se configurem como prova definitiva de autoria delitiva,
apontam indícios relevantes de possível envolvimento do investigado na estrutura do tráfico de drogas na região
, circunstância que, somada ao contexto probatório mais amplo, reforça a necessidade de aprofundamento das investigações.

[...] A investigação em comento é extensa e minuciosa, repleta de informações que, de forma crucial, foram obtidas legalmente por intermédio de técnicas especiais de investigação. Não é para menos,
está-se diante de investigações que buscam identificar e ao menos refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modos violentos de manutenção da hegemonia são noticiados regularmente nos mais diversos meios de comunicação
.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros (atualmente cerca de 30 mil pessoas envolvidas) e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como roubos, latrocínios, furtos qualificados, lavagem de capitais, tráfico de drogas, homicídios, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste
.

As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela pugnadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que
os alvos são apontados como os principais líderes da organização criminosa e seus familiares, que atuam em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, todos peças que se demonstram fundamentais na continuidade das práticas criminosas, pertencentes ao mais elevado escalão da estrutura criminosa.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso,
o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa, é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas
.

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado
.
A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza de impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstra elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal
.

Cediço que
organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. Entretanto, a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação
.

[...] Contudo, impende destacar que
a ausência de antecedentes desabonadores de alguns representados não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos
. Não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública, colocará a segurança pública em risco, notadamente quando há fortes indícios de que estes agentes tecnicamente primários integram organização criminosa de notável estrutura e atuação neste Estado.

[...] Desta forma,
os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da referida organização, na prática de diversos crimes, mormente furto qualificado e lavagem de capitais com várias movimentações, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa
. Logo, o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão.
Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário
.

[...] Nesta ordem de ideias,
não há como desconsiderar que a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a vida e a integridade física de eventuais testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto, imprescindível por conveniência da instrução criminal que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à lavagem de dinheiro e pratica de outros crimes, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa
.

[...] Sobre a
contemporaneidade
, à luz do disposto no art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal,
como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, mostra-se evidente, seja por ser um crime permanente (integrar organização criminosa), seja porque os alvos estão inseridos em vários seguimentos da sociedade civil organizada
. Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também
a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, sobretudo quando sabe-se da dificuldade na produção das provas periciais que subsidia toda a investigação
.

[...] Por derradeiro,
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto
.

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial e, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados
[...]”.

(Decisão de ID 216608819 – autos n. 1029353-69.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, é certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como no caso dos autos (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de posicionamento compartilhado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Consoante se infere da prova pré-constituída e das informações da autoridade inquinada de coatora, o
periculum libertatis
se encontra demonstrado pela
necessidade de garantia da ordem pública
, evidenciada pela
gravidade concreta das condutas investigadas
, pela
estrutura hierarquizada da organização criminosa
, pela
divisão funcional de tarefas entre seus integrantes
, pela
coordenação de atividades de distribuição de entorpecentes
e pela
supervisão dos denominados “lojistas”
, dentre os quais o paciente, responsáveis pela
comercialização varejista das substâncias ilícitas
.

Trata-se de conjuntura em que
a gravidade concreta decorre da própria estrutura organizacional da facção criminosa
, de sua
capacidade de intimidação difusa
, de seu
poder de corrupção de agentes públicos
e de sua
aptidão para perpetuar práticas delitivas graves
, comprometendo a paz social e a segurança pública em toda a região.

Consoante bem delineado pelo d. juízo
a quo
, é medida de rigor a
cessação das atividades criminosas perpetradas pela organização criminosa
e a
retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas
, conjuntura em que eventual liberdade do paciente representaria
risco concreto de retomada das atividades ilícitas
, mesmo porque é por meio dos
pontos de venda
que a facção
se sustenta financeiramente
, bem como de
intimidação de eventuais vítimas e testemunhas
, comprometendo a efetividade da persecução penal.

Nessa linha intelectiva, ao contrário do arrazoado pela i. impetrante, estou convencido de que agiu acertadamente a autoridade judiciária ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se
inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

2.
Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por outro lado, conquanto a d. impetrante argumente que, na hipótese de condenação do paciente, “a medida cautelar seria mais severa do que a própria condenação futura”, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva imposta ao paciente.

3.

Do alardeado excesso de prazo

Por fim, a d. impetrante sustenta que o paciente se encontra preso
há mais de 115 dias,
sem que tenha sido oferecida
denúncia
, apesar do
encerramento das diligências investigatórias
e da
demora injustificada
na redistribuição do feito entre as comarcas de Sinop/MT e Juína/MT; circunstâncias que configurariam
excesso de prazo
, a impor o relaxamento da prisão provisória ou a substituição por medidas cautelares alternativas.

A despeito do inconformismo defensivo, deve-se rememorar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
o excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico
, devendo ser aferido sob a ótica dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando-se a
complexidade do feito
, o
número de investigados
, a
existência de diligências pendentes
e a
eventual desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público
.

Este eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem adotado orientação consonante, decidindo reiteradamente que “[...]
a análise de excesso de prazo não se resume à mera soma aritmética de lapsos temporais, exigindo-se a verificação da razoabilidade, complexidade, circunstâncias do caso e, sobretudo, a existência de desídia do Estado-Juiz
” (N.U 1001458-47.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026) — Destaquei.

No caso concreto, a investigação apresenta
elevado grau de complexidade
, evidenciado pela
pluralidade de investigados
— tendo sido decretada a prisão preventiva de
quinze
pessoas —, pela
estrutura hierarquizada
da organização criminosa investigada, pela necessidade de análise de
volumosos dados telemáticos
extraídos de aparelhos celulares apreendidos, pela realização de
múltiplas diligências investigativas
, incluindo quebras de sigilos telefônico e telemático, e pela necessidade de
coordenação entre diversos órgãos de persecução penal
, notadamente o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (GAECO) e a Polícia Judiciária Civil (PJC).

E, consideradas essas circunstâncias, a análise dos autos de origem revela que a persecução penal tem tramitado em
ritmo compatível com a complexidade da investigação
, não se vislumbrando desídia ou inércia injustificada por parte do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Afinal, é certo que, desde a decretação das prisões preventivas em dezembro de 2025, foram formulados pelos defensores dos 15 investigados inúmeros
pedidos incidentais
de revogação da prisão preventiva, substituição por prisão domiciliar, relaxamento por excesso de prazo e outros incidentes processuais; todos exigindo manifestação do Ministério Público e decisão fundamentada do d. juízo singular;
multiplicidade de incidentes
, inerente à complexidade do feito, que naturalmente provoca o elastecimento do prazo de tramitação.

Além disso, a
redistribuição do processo
, da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT para o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Juína/MT, ocorrida em
março de 2026
, decorreu da
implementação do sistema de juiz das garantias
, previsto pela Lei n. 13.964/2019,
e não de inércia ou desídia do Poder Judiciário
. Trata-se de reorganização estrutural da competência jurisdicional que, embora tenha gerado algum elastério na tramitação,
não pode ser interpretada como falha do Estado na condução do processo
.

Ademais, é certo que, em
07/05/2026
, o i. Ministério Público, como visto,
ofertou denúncia
nos autos do IP n. 1000725-36.2026.8.11.0015 (Pje), o que, por sua vez, torna
prejudicada
a arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da inaugural acusatória.

Por sua vez, analisado o caderno processual,
não procede
a alegação de
total ausência de revisão da necessidade da prisão preventiva do paciente
, porquanto, em
31/03/2026
, o d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Juína/MT procedeu à
análise fundamentada
do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela i. defesa do paciente, concluindo pelo
indeferimento
do pleito após verificar a subsistência dos fundamentos que embasaram o decreto constritivo original. Essa análise, ainda que provocada pela defesa e não realizada de ofício, constitui
efetiva revisão
da necessidade da custódia cautelar, atendendo à finalidade do
art. 316 do CPP
.

Ademais, o prazo de 90 dias previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP para a revisão periódica de ofício da prisão preventiva tem
natureza imprópria
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual
“[...]
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

No caso concreto, a revisão da prisão preventiva foi realizada em
31/03/2026
— 111 dias após a decretação da custódia —, período que, embora ligeiramente superior ao prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, encontra
justificativa objetiva na redistribuição do feito entre comarcas
, que somente se completou em
25/03/2026
.
Não há
, portanto,
inércia injustificada do juízo
, mas mero elastério decorrente de
reorganização estrutural da competência jurisdicional
.

Por todos esses fundamentos, conclui-se que
não se configura excesso de prazo ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva do paciente
, uma vez que o lapso temporal transcorrido se revela
compatível com a complexidade da investigação
, a
pluralidade de investigados
e a
necessidade de análise de volumosos dados telemáticos
,
não se vislumbrando desídia ou inércia injustificada por parte do Ministério Público ou do Poder Judiciário
.

Dessa forma,
à míngua de constrangimento ilegal
a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça, estou convencido de que o remédio heroico está
fadado ao insucesso
, devendo ser, portanto,
denegada a ordem
vindicada.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MÁRIO DE ASSUNÇÃO
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026